Tribunal: STF
Processo: RE 338681
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. LUBRIFICANTES E
COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DO PETRÓLEO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CF,
art. 155, § 2º, X, b.
I. - Ao Estado do destino dos produtos em
causa caberá ICMS sobre eles incidentes.
II. - Reconhecimento de
contradição no acórdão. Acolhimento dos embargos de declaração. Não
conhecimento do RE do Estado de São Paulo.